Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-50.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado - R. sentença de procedência – Recurso do réu - Autora que não reconhece o contrato de empréstimo realizado – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – Réu não apresentou o contrato impugnado aos autos - Os prints de tela apresentados no corpo da defesa não têm o condão de provar a relação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado - R. sentença de procedência – Recurso do réu - Autora que não reconhece o contrato de empréstimo realizado – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – Réu não apresentou o contrato impugnado aos autos - Os prints de tela apresentados no corpo da defesa não têm o condão de provar a relação jurídica supostamente entabulada entre as partes, haja vista que se trata de telas sistêmicas sem constar qualquer assinatura da autora e de produção unilateral - Art. 373, II do CPC - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – Ausência de prova de que houve depósito do valor do empréstimo na conta da autora e que ela teria se beneficado do referido valor – Correta r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou o réu em indenização por danos morais - Desnecessária a comprovação da má-fé para a restituição em dobro dos valores - Precedentes – Correção monetária e juros devidamente fixados - Sentença mantida – Sucumbência majorada – Recurso não provido.